Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-52.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000497-52.2017.8.05.0102

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s): DIOGENES SOUSA COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMBARGADA: ALAIDE DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s): ELIENETE OLIMPIA GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível, sob alegação de omissão quanto à análise de provas relativas ao pagamento de verbas trabalhistas e de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, bem como de contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas relativas ao pagamento das verbas pleiteadas e à nulidade da sentença por julgamento antecipado; (ii) aferir se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, diz respeito à ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento da causa, e não à ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acórdão impugnado enfrenta expressamente os pontos levantados nos embargos, destacando que os documentos apresentados não comprovaram o pagamento das verbas reclamadas, por serem unilaterais e desacompanhados de comprovação de depósito em conta da embargada.

Quanto à nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, o Colegiado da Segunda Câmara Cível reconheceu a desnecessidade de dilação probatória, aplicando corretamente o art. 355 do CPC.

A alegada contradição não configura vício interno entre fundamentação e dispositivo, mas mero inconformismo com a valoração da prova, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

A decisão recorrida apresenta fundamentação clara e coerente, inexistindo contradição interna apta a ensejar a sua modificação por via dos aclaratórios.

Não se verifica caráter protelatório na oposição dos embargos, razão pela qual não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo, no entanto, cabível advertência quanto ao possível uso abusivo do recurso.

O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, independe do acolhimento dos embargos, desde que a matéria jurídica tenha sido debatida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão relevante para fins de embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto necessário ao julgamento da causa, e não sobre todos os argumentos invocados pelas partes.

A contradição que enseja aclaratórios deve ser interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não entre a decisão e os elementos probatórios ou o entendimento da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à revaloração de provas.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o reconhecimento do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDFT, ED nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; TJDFT, 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8000497-52.2017.8.05.0102

o
postos
nos
autos
d
a
Ap
elação Cível

n.
8000497-52.2017.8.05.0102

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

MUNICÍPIO DE
IGUAÍ

e

e
mbargad
a
,

ALA
Í
DE DE JESUS RODRIGUES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12